Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. VENDA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR ESTABELECIDO EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de alvará judicial não se discute a interdição do titular do veículo cuja venda é perseguida, de modo que a competência para o seu processamento não está vinculada ao juízo que decretou a interdição. Precedentes.
2. Segundo o entendimento perfilhado na Súmula no 235/STJ “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
3. À luz do melhor interesse do curatelado, a venda do veículo deve ser realizada por valor justo, correspondente ao seu valor de mercado apurado pelo avaliador. Na hipótese, não poderia a curadora apelante ter realizado a alienação do veículo por valor aquém ao que determinado pelo d. Juízo de origem, descumprindo frontalmente ordem judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.